Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600687-04.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
16/03/2021
Número: 0600687-04.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600687-04.2020.6.16.0088
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600687-04.2020.6.16.0088,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e proibiu (obrigação de não-fazer) que a
parte requerida realize novamente propaganda eleitoral em sites e redes sociais não devidamente
cadastradas e especificadas no registro de candidatura, aplicando à parte requerida multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do
NCPC.(Representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular ajuizada pela Coligação
"Cianorte! A mudança é agora" em face de João Carlos Ferreira, com fulcro no ART. 57-b, § 1º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 28 da Res. 23.610/2019 do TSE, alegando, em síntese, que o representado vem
realizando propaganda eleitoral na internet, mais especificamente em suas redes sociais, contudo,
deixou de informar endereços eletrônicos para fins de campanha eleitoral. Segue conteúdo dos
posts: "Vice João Carlos da TV, ideias que resolvem de verdade, 11 a retomada pós pandemia da
Covid 19 é compromisso de Eliab! Estimular a economia, gerar mais empregos e fazer de Cianorte
a capital das Oportunidades, é o foco do 11. Nossa gente merece mais empregos, saúde, educação,
segurança, assistência social e muito mais! Vote certo, vote Eliab 11"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS FERREIRA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

28320
266
12/03/2021 19:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.334
RECURSO ELEITORAL 0600687-04.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: JOAO CARLOS FERREIRA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL
DO
CANDIDATO
NO
FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE.
MULTA.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
aplicação de multa para o caso de
d e s c u m p r i m e n t o .
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao
cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por
Num. 28320266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492

isso a inobservância da comunicação
prévia conduz à incidência na hipótese
sancionatória, independentemente de o
conteúdo da propaganda veiculada ser
lícito.
Precedentes
deste
Regional.
3. O prévio conhecimento é requisito para a
aplicação de multa a beneficiário não
responsável
pela
propaganda.
4. A posterior informação dos endereços
eletrônicos não afasta a irregularidade na
propaganda
já
divulgada.
5. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Cianorte! A
mudança é agora!" em face de João Carlos Ferreira, sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular realizada por meio de perfil em rede social cujo endereço não foi informado à Justiça
Eleitoral (id. 18570316).
Por sentença (id. 18571566), o juízo
julgou procedente a representação
a quo
para o fim de proibir que o representado veicule propaganda eleitoral em sites e redes sociais
não cadastradas e especificadas no registro de candidatura, bem como aplicar-lhe multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão das publicações já realizadas.
Irresignado, o representado recorreu (id. 18571916), aduzindo, em síntese, que
os endereços eletrônicos de suas redes sociais foram incluídos no seu registro de candidatura,
bem como não restou comprovado o seu prévio conhecimento de que as redes sociais não
estavam cadastradas, razão pelas quais deve ser afastada a aplicação da multa por
propaganda irregular.
Contrarrazões (id. 18572166), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21161516).
É o relatório.
Num. 28320266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 10/11/2020 (id. 18571816) e as razões foram protocoladas no mesmo dia (id.
18571916).
Intimada via mural eletrônico em 10/11/2020 (id. 18572066), a recorrida
protocolou suas contrarrazões no mesmo dia (id. 18572166), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 18571566, que reconheceu a
prática de propaganda eleitoral irregular por meio de rede social cujo endereço não havia sido
informado à Justiça Eleitoral e aplicou-lhe a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.501/97 c/c art. 28, § 5º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
Alega que a multa deve ser afastada, uma vez que os endereços de suas redes
sociais foram posteriormente informadas, não restando qualquer irregularidade em seu
cadastro. Ademais, não restou comprovado o seu prévio conhecimento do fato de que os
referidos endereços não haviam sido informados.
O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, alegando
que a veiculação de propaganda eleitoral no perfil pessoal de candidato no Facebook, sem a
prévia comunicação à Justiça Eleitoral, viola a previsão contida no artigo 57-B, inciso I e § 1º,
da lei nº 9.504/97, sujeitando-o à pena de multa. Sustenta, ainda, que a comunicação posterior
dos endereços não desconfigura a irregularidade já materializada e nem afasta a aplicação de
multa.
Pois bem.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
Num. 28320266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492

estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
Num. 28320266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492

c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do
início
da
propaganda
eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
1º).
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
5
º
)
.
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as eleições de
2020, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos endereços
eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas
veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
Num. 28320266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492

REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por isso a linha de argumentação contida nas razões
recursais não merece acolhida, pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia
que conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, não merece acolhimento a tese recursal de que não teria sido
comprovado o prévio conhecimento do recorrente quanto a irregularidade da propaganda.
Ora, o já referido art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 exige o prévio conhecimento
como requisito para que seja sancionado o beneficiário da propaganda irregular, não exigindo
tal requisito para a responsabilização do usuário responsável pela publicação.
No caso, usuário e beneficiário confundem-se na pessoa do recorrente, uma vez
que se trata de página sob sua responsabilidade. Assim, na sua qualidade de usuário e
responsável pela propaganda, o prévio conhecimento não é requisito para a aplicação da
multa.
Num. 28320266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492

Ademais, a comunicação dos endereços de suas redes sociais à Justiça Eleitoral
quando do registro de candidatura é responsabilidade do candidato, que não pode
posteriormente alegar alheamento do que ocorre em seu próprio registro de candidatura para
furtar-se à responsabilização pela irregularidade na propaganda que advenha da não
comunicação de tais endereços.
Nesse sentido, andou bem a sentença
ao asseverar:
a quo
No presente caso, a parte requerida é o próprio USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO
CONTEÚDO já que os sites e redes sociais trazidas na inicial são de sua própria pessoa e
não de terceiros. Confirma a tese o fato de o próprio candidato ter, depois da intimação,
requerido a inclusão destas em seu registro de candidatura, para que pudesse realizar
diretamente as propagandas eleitorais. Em sendo assim, não há qualquer necessidade no
caso e tela de se comprovar o prévio conhecimento.
Da mesma forma, a posterior regularização da comunicação dos endereços não
afasta a irregularidade da propaganda realizada antes de tal regularização, que só se deu após
o ajuizamento desta demanda.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa gravidade
anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal, pelo que
deve ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600687-04.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO CARLOS FERREIRA
VICE-PREFEITO, JOAO ARLOS FERREIRA - Advogado dos(a) RECORRENTES: ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO
FRANZATO PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO: VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR0041792, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDA: CIANORTE! A MUDANÇA É
AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD /
70-AVANTE - Advogados do(a) RECORRIDA: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792,
Num. 28320266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492

LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, JOÃO
LIBERATI JUNIOR - PR0062709, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28320266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:53:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215340780800000027535492
Número do documento: 21031215340780800000027535492